Tribunal: TJDFT
Processo: 0713756-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713756-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G44 BRASIL S.A AGRAVADO: ANISIA BATISTA OLIVEIRA DE ABREU, TANIA MARIA DE SOUZA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela e efeito suspensivo interposto por G44 Brasil S.A. contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que recebeu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelas autoras, ora agravadas (proc. no 0703051-48.2020.8.07.0020, ID no 89221316). 2. A agravante não providenciou o preparo, mas afirma que está em dificuldades financeiras, sem disponibilidade de caixa e patrimônio líquido, motivo pelo qual faz jus ao benefício. 3. É possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência financeira seja comprovada, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 5. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar e os documentos apresentados no processo de origem são insuficientes. 6. Para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e viabilizar a análise da gratuidade de justiça pleiteada, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante apresente a última declaração do imposto de renda (ou equivalente); demonstrativo contábil recente; balanço patrimonial dos últimos 2 (dois) anos; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. 7. Constatando-se que na origem houve a inclusão dos sócios da agravante no polo passivo, Salem Ahmed Zaherr e Joselita de Brito Escobar também deverão apresentar os extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam, as duas últimas declarações de imposto de renda, comprovantes de rendimentos recentes e outros documentos que evidenciam a incapacidade financeira para arcar com as custas processuais, também sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. 8. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 9. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 11 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO